Tribunal: TJBA
Processo: 0508361-58.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508361-58.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE MOREIRA PRADO

Advogado(s)
:
RAQUEL DA CRUZ SILVA

APELADO: BELLA FORMA CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MASTOPEXIA COM IMPLANTE DE PRÓTESES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. APELO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela Autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico em procedimento de mastopexia com implante de próteses mamárias.

II. Questões em discussão

As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em:

a) Análise da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões;

b) Aferição da correta valoração da prova pericial pelo juízo de primeiro grau, à luz do princípio da persuasão racional motivada;

c) Verificação da solidez e coerência das conclusões técnicas apresentadas no laudo pericial;

d) Análise da configuração de erro médico, considerando a natureza da obrigação em cirurgia plástica estética (obrigação de resultado) e a ausência de culpa (imperícia, imprudência ou negligência);

e) Apreciação da presença dos pressupostos da responsabilidade civil para a condenação em danos morais e estéticos.

III. Razões de decidir

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
: Rejeita-se a preliminar arguida pelos Apelados. Embora o recurso reitere argumentos apresentados anteriormente, a peça recursal impugna de forma suficiente os fundamentos centrais da sentença, em especial a valoração da prova pericial e a interpretação sobre a obrigação de resultado, estabelecendo o necessário contraponto dialético exigido pelo artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Mérito
: No mérito, o recurso não merece provimento. A sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se alinham com a prova produzida nos autos e a correta aplicação do direito.

Valoração da Prova Pericial
: A alegação da Apelante de que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, embora correta em tese (artigos 371 e 479 do CPC), não autoriza o afastamento arbitrário e imotivado da prova técnica, especialmente em casos de suposto erro médico, onde a análise técnica é fundamental. O magistrado de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão nas conclusões do laudo pericial (ID 464430539 e complemento ID 477131196), agiu em conformidade com o princípio da persuasão racional motivada, indicando as razões de seu convencimento com base na prova mais robusta e tecnicamente qualificada para o deslinde da controvérsia. Não há nos autos outros elementos probatórios com força suficiente para infirmar as conclusões técnicas, que atestaram a adequação do procedimento e a ausência de ato ilícito.

Coerência das Conclusões Periciais
: O laudo pericial, produzido por um segundo perito nomeado pelo juízo para garantir a imparcialidade, demonstrou-se sólido e coerente. A perícia concluiu, de forma categórica, que a técnica cirúrgica foi adequada, que houve melhora objetiva do quadro clínico da paciente (evolução da ptose mamária de grau II para grau I) e que o resultado insatisfatório, na percepção subjetiva da Apelante, decorreu de fatores inerentes ao seu próprio organismo, como a qualidade dos tecidos, e não de imperícia, imprudência ou negligência do cirurgião. Tais conclusões afastam a alegação de fragilidade da prova.

Obrigação de Resultado e Ausência de Erro Médico
: A sentença aplicou corretamente o conceito de obrigação de resultado em cirurgia plástica estética. Reconheceu que, embora a obrigação seja de resultado, ela não é absoluta e deve ser ponderada com as condições fisiológicas de cada paciente. A inversão do ônus da prova, decorrente dessa natureza obrigacional, foi devidamente observada, tendo os Apelados se desincumbido de seu ônus ao comprovar, por meio da perícia, a ausência de culpa e a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta médica e a insatisfação da paciente. A perícia foi explícita ao afastar a imperícia, a imprudência e a negligência (ID 464430539), pressupostos indispensáveis para a responsabilização civil do profissional liberal, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 951 do Código Civil.

Danos Morais e Estéticos
: Uma vez afastada a prática de ato ilícito por ausência de conduta culposa e de nexo de causalidade, não subsistem os pressupostos para a responsabilidade civil. A condenação em danos morais e estéticos depende da comprovação de erro médico, o que não ocorreu no caso. A insatisfação subjetiva da Apelante com o resultado, embora compreensível, não se confunde com dano estético indenizável, o qual exige uma ofensa objetiva à integridade física, nem gera dano moral, que pressupõe uma conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento: "1. Em ações de indenização por erro médico em cirurgia plástica estética, embora a obrigação seja de resultado, a responsabilidade do profissional permanece subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC. 2. Acolhidas as conclusões de laudo pericial técnico, isento e fundamentado, que afasta a ocorrência de imperícia, imprudência ou negligência e atribui o resultado insatisfatório a fatores inerentes ao organismo da paciente, rompe-se o nexo de causalidade e afasta-se o dever de indenizar. 3. A mera insatisfação subjetiva da paciente com o resultado estético, quando não decorrente de erro médico e havendo melhora objetiva do quadro clínico, não configura dano estético ou moral passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: Arts. 85, § 11; 371; 479; 1.010, III; Código de Defesa do Consumidor: Art. 14, § 4º; Código Civil: Art. 951.

Jurisprudência
relevante citad
a
:
TJ-SP - Apelação Cível: 10498235320198260100 São Paulo, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 14/09/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2024;
TJ-MG - Apelação Cível: 50054143920198130114, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 13/05/2025, Câmaras Cíveis/ 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508361-58.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante VIVIANE MOREIRA PRADO e como apelada BELLA FORMA CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - EPP e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06